Tribunal: TJSP
Processo: 1098005-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Apelação – Uso indevido da imagem de jogador de futebol em jogos eletrônicos - Documentos juntados pelo Autor suficientes a comprovar que a Ré se utilizou de sua imagem, apelido e características físicas nas edições indicadas dos jogos eletrônicos FIFA SOCCER e FIFA MANAGER - Desconsideração do FIFA ULTIMATE TEAM (FUT), edição 2014, para efeitos de indenização – Prescrição não verificada -

Ementa:
Apelação – Uso indevido da imagem de jogador de futebol em jogos eletrônicos - Documentos juntados pelo Autor suficientes a comprovar que a Ré se utilizou de sua imagem, apelido e características físicas nas edições indicadas dos jogos eletrônicos FIFA SOCCER e FIFA MANAGER - Desconsideração do FIFA ULTIMATE TEAM (FUT), edição 2014, para efeitos de indenização – Prescrição não verificada - Violação ao direito de imagem de forma permanente e continuada - Inocorrência de supressio diante da inexistência de relação contratual - Contratos de licença firmados com a FIFPRO não autorizam pressupor que houve autorização pelo Autor do uso de sua imagem - Necessidade de autorização específica por escrito do próprio Autor - Arts. 87 e 87-A, da Lei n. 9.615/1998 - Utilização indevida da imagem - Dano inserto no próprio uso indevido e que independe de prova de prejuízo - Inteligência da súmula n. 403, deste E. Tribunal - Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 por edição de jogo – Precedentes desta C. Corte – Juros moratórios fluem a partir do evento danoso - A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca – Inteligência da súmula n. 326, do C. STJ – Decaimento mínimo do Autor – Condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação – Recurso da Ré parcialmente provido e recurso do Autor provido.